Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720523-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISIANE BEZERRA MATIAS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Geisiane Bezerra Matias contra decisão da Vara Cível de Planaltina que rejeitou os embargos de declaração opostos para sanar erro material do prazo da prescrição intercorrente (proc. no 0702975-06.2019.8.07.0005, ID no 156411228). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO